Tribunal: TJPA
Processo: 0804398-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804398-04.2016.8.14.0301

APELANTE: REINARDA MINERACAO LTDA

APELADO: GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLUIDORAS E DEGRADADORAS - GERAD, DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO - DIFISC, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. DESCOMISSIONAMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO ABUSO DE PODER APONTADO. INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A empresa recorrente defende a nulidade do auto de infração n° 7001/08292/2016/GERAD (ID 820451) que resultou na ordem temporária de interdição total de suas atividades e apreensão de máquinas, por erro na tipificação e ausência de laudo técnico.

2.

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Licenciamento Ambiental no Setor de Extração Mineral, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, o descomissionamento é a 4ª etapa do processo de exploração mineral que compreende a desativação e o fechamento da mina. Conquanto, o procedimento depende de autorização do órgão ambiental.

3. O órgão competente deverá vistoriar a área para verificar a razão do encerramento da exploração e autorizar a execução do plano de fechamento apresentado e, sendo este autorizado, compete a Administração ainda vistoriar o cumprimento do plano de fechamento e de recuperação ambiental.

3.

O que fica evidente é que a empresa recorrente pretendia desativar e fechar a mina sem a devida autorização do órgão ambiental. Por consequência, tal conduta implica na violação de normas de proteção ambiental.

4.

Apurar se a conduta dos agentes públicos configura abuso de poder capaz de invalidar o auto de infração impugnado, sem dúvida, demanda instrução probatória, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

5.

Não se pode desconsiderar o relatório de fiscalização ambiental n.º 346/2016/GERAD que indica, inclusive, que o processo de descomissionamento já estava 90% concluído pela empresa sem a necessária autorização do órgão competente.

6.

Apelo conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Reinarda Mineração Ltda impetrou mandado de segurança com pedido liminar apontando como autoridades coatoras a sra. Carla Tatiani do C. Pereira (agente de fiscalização da SEMAS), o sr. Ruivaldo Rodrigues da Silva (gerente de fiscalização de atividades poluidoras e degradadoras -GERAD- SEMAS) e Sra. Simone Santos Linhares (diretora de fiscalização -DIFISC-SEMAS), alegando que, mediante abuso de poder, autuaram e aplicaram a penalidade de interdição total e temporária das atividades da empresa, por meio do auto de infração e interdito e apreensão de máquinas n.º: 7001/08292/2016/GERAD, com o seguinte argumento: “...realizar a atividade de fechamento da mina em sua etapa de descomissionamento da mina do mamão sem a devida autorização do órgão ambiental competente.”

Liminarmente, a impetrante pugnou pela desconstituição do auto de infração de interdito e apreensão de n.: 7001/08292/2016/GERAD, bem como a devolução das máquinas apreendidas (um caminhão guindaste M. Bens, placa OFP 5221, guindaste Maroli, placa ELQ 1677, caminhão Mercedes, placa BWG 0314, e um telehandler 642 Caterpila). No mérito, pugnou pela concessão da segurança em definitivo reconhecendo o abuso de poder dos impetrados invalidando o auto de infração e interdito de n.: 7001/08292/2016/GERAD, por ausência de dano ambiental que o justifique, como também, por vício do auto de infração/interdito ante o erro de tipificação da conduta tida como infratora e da ausência de laudo técnico sobre danos ambientais. (id 2494782).

O juízo de piso deferiu a liminar em decisão de id 2494791.

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (id 2494797), ao qual foi deferido o efeito suspensivo ativo.

As autoridades coatoras apresentaram suas informações (id 2494801).

Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem em razão da necessidade de dilação probatória (id 2494816).

Sobreveio sentença que denegou a ordem e extinguiu o feito por ausência de direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória (id 2494828).

A empresa Reinarda Mineração Ltda opôs embargos de declaração (id 2494829), os quais foram rejeitados por decisão de id 2494833.

Inconformada, Reinarda Mineração Ltda interpôs o presente apelo aduzindo: 1) houve erro de tipificação no auto de infração; 2) ausência de laudo técnico da suposta degradação ambiental para a lavratura do auto de infração; 3) o ato de construir, reformar, ampliar, ou instalar causando degradação ambiental, não possuem qualquer relação jurídica com a atividade de descomissionamento; 4) inexiste a necessidade de dilação probatória para se concluir que o auto de infração foi lavrado em contrariedade ao artigo 5º, LV, da CF/88. Por fim, requereu o recebimento do apelo em duplo efeito e a reforma da decisão guerreada. (id 2494847).

Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo (id 2494847).

A douta procuradoria de justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id 3461799).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário por videoconferência.

VOTO

VOTO.

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se o apelo a saber do acerto ou não da sentença que denegou a segurança por entender que a ação mandamental não se presta ao pretendido pela empresa, visto que o direito ventilado necessita de dilação probatória.

O juízo de piso assim consignou na sentença combatida,
in verbis
:

“(...)Logo, ao analisar os fatos e fundamentos em destaque na inicial, observo a ausência de demonstração da existência de direito líquido e certo que assegure o processamento da pretensão por esta via especial. (...) Nada obsta, no entanto, que a Impetrante venha a juízo demonstrar que o Auto de Infração ora atacado está pautado em premissas equivocadas, merecendo a intervenção do Poder Judiciário em seu favor, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança. Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, EXTINGUINDO o presente feito, revogando a liminar concedida. Custas pela parte impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de
, o órgão competente deverá vistoriar a área para verificar a razão do encerramento da exploração e autorizar a execução do plano de fechamento apresentado e, sendo este autorizado, compete a Administração ainda vistoriar o cumprimento do plano de fechamento
atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA). Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. P.R.I.C. Belém, 29 de agosto de 2017”

A empresa recorrente defende a nulidade do auto de infração n° 7001/08292/2016/GERAD (ID 820451) que resultou na ordem temporária de interdição total de suas atividades e apreensão de máquinas, por erro na tipificação e ausência de laudo técnico.

Da análise do que constam nos autos, vê-se que a empresa apelante atua na extração de minério desde o ano de 2004, nos Municípios de Floresta do Araguaia/Pa e Rio Maria/PA e, em 2016, decidiu encerrar suas atividades de lavra e beneficiamento do minério, dando início a etapa chamada de descomissionamento.

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Licenciamento Ambiental no Setor de Extração Mineral, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, o descomissionamento é a 4ª etapa do processo de exploração mineral, assim definido:

Fase 4: FECHAMENTO (DESATIVAÇÃO): É a etapa de descomissionamento da mina, ou seja, quando a mesma deixa de ser comissionada, dar lucro. Neste caso compete a empresa comprovar a Administração que houve a exaustão da mina (não há mais minério a ser retirado) ou a inviabilidade da manutenção da exploração (quando ainda há minério, contudo, a exploração não será valiosa, sendo inviável economicamente), assim, a empresa deverá também apresentar o Plano de Fechamento da Mina, estando incluso o PRAD - Plano de FECHAMENTO e de Recuperação de Áreas Degradadas. Por sua vez, o órgão competente deverá vistoriar a área para verificar a razão do encerramento da exploração e autorizar a execução do plano de fechamento apresentado e, sendo este autorizado, compete a Administração ainda vistoriar o cumprimento do plano de fechamento e do PRAD.

Veja que a última etapa do processo de exploração mineral, depende de autorização do órgão competente para ser iniciada. É de se ressaltar que nessa etapa, o órgão fiscalizador deve apurar se houve o cumprimento das normas de exploração da área e de recuperação do meio ambiente. Neste momento, se faz uma análise sócio-econômica em que é avaliado o impacto econômico no Município com o fechamento da mina e a análise ambiental que consiste em verificar se foram adotadas medidas preventivas ou de reabilitação da área degradada. No vertente caso, o que fica evidente é que a empresa recorrente pretendia dar início ao processo de desativação e fechamento da mina sem a devida autorização do órgão ambiental. Por consequência, tal conduta implica na violação de normas de proteção ambiental.

Pois bem. O referido auto de infração aponta infringência da empresa apelante ao art. 66 do Decreto Federal n.º 6514/2008, art. 118, I e VI da Lei Estadual n.º 5.887/95, art. 70 da Lei 9605/98 e art. 225 da CF.

As normas citadas assim dispõem:

Decreto 6.514/2008

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II – deixar de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Lei Estadual n.º 5.887/1995:

Art. 118 – Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

I – construir, instalar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do território do Estado, estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, sem o prévio licenciamento do órgão ambiental ou com ele em desacordo;

VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

Lei 9.605/98:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras

gerações.

Apurar se a conduta dos agentes públicos configura abuso de poder capaz de invalidar o auto de infração impugnado sem dúvida demanda instrução probatória. Isto porque, a um, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade; a dois, a empresa mineradora não pode encerrar suas atividades sem a devida autorização do órgão competente; a três, a própria recorrente reconhece que não foi cumprido em sua totalidade o TAC n.º 58/2013 com o Município de Rio Maria. Portanto, entendo que andou bem o juízo planicial.

Ademais disso, quanto à ausência de laudo técnico apontado pela apelante como causa de nulidade do auto de infração, não se monstra razoável desconsiderar o relatório de fiscalização ambiental n.º 346/2016/GERAD constante no id 2494803, contendo inclusive um relatório fotográfico da área utilizada na atividade de mineração, como instrumento capaz de demonstrar a área devastada e que a etapa do descomissionamento da mina já estava avançada sem autorização do poder público.

É sabido que
a via estreita do mandado de segurança, pressupõe a violação do direito líquido e certo. Sendo ele, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
:

(..) é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado.

(...)

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

A jurisprudência é uníssona quanto à impossibilidade de dilação probatória em ação mandamental, conforme precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato que deverá ser promovido pelo Governador do Estado do Paraná, consistente na exoneração do impetrante do cargo de investigador de polícia, em razão do seu indiciamento em sindicância administrativa pela prática da conduta equivalente aos crimes de concussão e porte ilegal de arma de fogo.

II - No Tribunal a quo, denegou-se a ordem. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

V - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): Quanto aos pressupostos do citado ato que abriu o procedimento investigatório, em relação ao qual o autor alega que não deveria conter a descrição dos fatos, também não lhe assiste razão, posto que é justamente nesta promoção inicial que deve estar presente a narrativa pormenorizada das condutas investigadas, até para que o indiciado possa, a partir daí, conhecer das acusações e exercitar o seu direito de defesa (...) Por fim, a alegação de que lhe foi negado o direito de recurso administrativo (fls. 477), frente à Deliberação n. 378/2012 (fls. 467/468), é tese que não merece acolhimento, eis que o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu." VI - Na hipótese dos autos, não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

VII - Assim,
quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: MS n. 11.01 l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014; AgInt no RMS n. 48.533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/03/2018 e RMS n. 9.053/PR, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/6/1998, DJ 8/9/1998.

VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
Negritei

Desse modo, por todo o exposto, e em consonância com a manifestação do órgão ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida na sua integralidade e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
A fazenda pública em juízo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 510.

Belém, 21/06/2021